Tribunal: TJDFT
Processo: 0017487-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0017487-23.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA APELADO: CANAL 27 COMUNICACOES LTDA, SELMA SIQUEIRA SILVA, THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Christian Soares Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator